Tribunal: CARF
Processo: 16327.913864/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913864/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.266 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e
o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato
segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário exclusivamente para vedar a cobrança em duplicidade entre os débitos
declarados na Dcomp 27423.35781.300709.1.3.04-5505, e os compensados em outra
PER/DCOMP (de n° 31369.31848.310709.1.3.04-7201, de 31/07/2009). Vencidas as
Conselheiras Giovana Pereira de Paiva Leite e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que
votaram por negar provimento ao recurso, mas ressalvando-se no âmbito do voto a
impossibilidade de cobrança em duplicidade..
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913864/2009-97
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913864/2009-97

Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 50 e ss):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
27423.35781.300709.1.3.04-5505, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro presumido, pretende compensar débitos de sua
responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo
(cód. 2089), efetuado em 29/04/2009.
Em decisão proferida pela DEINF São Paulo em 07/10/2009 (ciência por edital –
desafixado em 05/03/2010), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do
contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no
presente processo, ao fundamento de que o valor pago foi integralmente utilizado para
a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Em 01/04/2010, irresignado, interpôs o contribuinte manifestação de inconformidade,
na qual alega, em síntese, que:
1. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, dedicada às atividades específicas
no seu objeto social, conforme comprovam os documentos societários acostados à
Manifestação de Inconformidade, estando sujeita ao recolhimento de diversos tributos.
2. Em razão do recolhimento indevido do Imposto de Renda Pessoa Jurídica –IRPJ,
apurado no 1o trimestre de 2009 (Doc. 04), a recorrente apresentou PER/DCOMP,
transmitida
em
30/07/2009
n°
27423.35781.300709.1.3.04-5505,
visando
a
compensação do referido crédito com débito do próprio IRPJ e CSLL, cujo fato gerador
ocorrera no 2o trimestre de 2009, porém a PERD/COMP citada foi substituída por
outra, transmitida em 31/07/2009, n° 31369.31848.310709.1.3.04-7201 (Doc. 05)
compensando os mesmos débitos, a qual já existe Manifestação de Inconformidade
protocolada.
3. Ocorre que em momento algum o Contribuinte foi intimado sobre a irregularidade, tal
procedimento sendo de praxe e corriqueiro na Secretaria da Receita Federal, por esse
motivo, a mesma entende que não pode ser penalizada, uma vez que, não teve
oportunidade de retificar a DCTF.
4. Inconformada, outra opção não restou a Recorrente senão a apresentação da presente
Manifestação de Inconformidade pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
5. Inicialmente, insta ressaltar que a apresentação de Manifestação de Inconformidade
suspende a exigibilidade dos débitos objetos das compensações efetuadas, nos termos
do §11, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, com alterações introduzidas pela Lei n°
10.833/03, in fine, razão pela qual não podem ser cobrados até decisão final na esfera
administrativa.
Versa o artigo 3° da Lei n° 9.784/1999 — “O administrado tem os seguintes direitos
perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
- formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente”.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913864/2009-97

6. O Contribuinte sequer foi notificado da divergência, recebeu tão somente o Despacho
Decisório cujo termo indeferiu a compensação, não teve a possibilidade de retificar a
irregularidade antes do Despacho Decisório.
7. Face às narrativas o Contribuinte de posse do direito de contraditar o Despacho
Decisório requer seja acatado o Cancelamento de Oficio da PER/DCOMP n°
27423.35781.300709.1.3.04-5505, transmitida equivocadamente em 30/07/2009 para
que surta os reais e legais efeitos e eliminada a pendência e conseqüentemente o débito
lançado no processo em epigrafe.
8. Salientamos ainda que os débitos ora cobrados no presente Despacho Decisório
foram compensados em outra PER/DCOMP (n° 313693184831070913047201 de
31/07/2009) (Doc.06) a qual já existe manifestação protocolada.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
9. Ausência da Intimação de Irregularidade na Per/dcomp;
10. Nulidade do Despacho Decisório face à inexistência da Ampla Defesa e do
Contraditório;
11. Antes de adentrar ao mérito da questão, importante destacar a nulidade do despacho
decisório (Doc.02) ora combatido, tendo em vista a inexistência do débito objeto desta
compensação, e que a PERD/COMP objeto deste despacho decisório deveria ter sido
Cancelada.
12. Nossa Lei Maior situou os destacados princípios conjuntamente em seu inciso LV,
artigo 5°: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela
inerentes;”
O Principio do Contraditório contém o enunciado de que todos os atos e termos
processuais (ou de natureza procedimental) devem primar pela ciência bilateral das
partes, e pela possibilidade de tais atos serem contrariados com alegações e provas.
O Contraditório é tido como o principio norteador do próprio conceito da função
jurisdicional. No entanto, o texto constitucional foi claro ao expressar o alcance do
principio para fora do âmbito processual civil. Assim é que a bilateralidade passa a ser
não apenas para os procedimentos judiciais, mas também para os administrativos.
Nesse mesmo delineamento, insurge-se o Principio da Ampla Defesa, que traduz a
liberdade inerente ao indivíduo (no âmbito do Estado Democrático) de, em defesa de
seus interesses, alegar fatos e propor provas. Neste aspecto, mostra-se evidente a
correlação entre a Ampla Defesa e o Amplo Debate (Principio Contraditório), não sendo
concebível falar-se em um sem pressupor a existência do outro — daí a inteligência do
inciso LV, do artigo 5° Constitucional, em agrupá-los em um dispositivo. A Ampla
Defesa abre espaço para que o litigante exerça, sem qualquer restrição, seu direito de
defesa.
13. Destarte, afigura-se manifestamente nulo e, portanto, desprovido de validade, o
presente despacho decisório, porquanto carecer de motivação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- a postulante não contestou em sua manifestação a conclusão da Autoridade Fiscal de
que é indevido o crédito pleiteado.;
- Quanto à alegada inexistência do débito, tal fato somente pode ser firmado mediante
apresentação de provas, contábil e fiscal, para comprovar o alegado erro.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/12/2014 (e-fl. 69), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 26/01/2015 (e-fl. 179), em que repete os
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913864/2009-97

fundamentos de sua impugnação a cerca da improcedência da cobrança do débito declarado na
Dcomp
27423.35781.300709.1.3.04-5505,
pois
teriam
sido
compensados
em
outra
PER/DCOMP (n° 31369.31848.310709.1.3.04-7201 de 31/07/2009).

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913864/2009-97

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
27423.35781.300709.1.3.04-5505, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos
devidos com base no lucro presumido, pretende compensar débitos de sua responsabilidade com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (cód. 2089), efetuado em
29/04/2009.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que a postulante não contestou em sua manifestação a conclusão
da Autoridade Fiscal de que é indevido o crédito pleiteado. E quanto à alegada inexistência do
débito, tal fato somente pode ser firmado mediante apresentação de provas, contábil e fiscal, para
comprovar o alegado erro.
A Interessada repete os fundamentos de sua impugnação a cerca da improcedência
da cobrança do débito declarado na Dcomp 27423.35781.300709.1.3.04-5505, pois teriam sido
compensados em outra PER/DCOMP (n° 31369.31848.310709.1.3.04-7201, de 31/07/2009), que
instrui outros autos.
Realmente não há contestação ao indeferimento do direito ao crédito pleiteado. A
reclames quanto ao débito cobrado.
Quanto ao tema de cobrança dos débitos objeto de compensação, registro que, em
que pese meu posicionamento contrário à tese de que se identificaria, a partir da legislação em
vigor (art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) no ato de não-homologação, um “ato administrativo
“complexo” ou “multifacetado” abrangendo a análise de exigibilidade de débitos, de forma que,
quando da análise da não-homologação, estaria também permitido em sede do contencioso
eventualmente instaurado com fulcro no Decreto no. 70.235., de 1972 (PAF), o exame do
instituto da cobrança, curvo-me ao posicionamento recentemente esposado pela 1a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido desta possibilidade da análise do tema (débito)
por este CARF, consoante exemplificado pelo julgado que se segue, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972,
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito
passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou
excesso do débito compensado.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.266 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913864/2009-97

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
exclusivamente para vedar a cobrança em duplicidade entre os débitos débito declarado na
Dcomp
27423.35781.300709.1.3.04-5505,
pois
teriam
sido
compensados
em
outra
PER/DCOMP (n° 31369318483107091304720l, de 31/07/2009).
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital